Tribunal: TJDFT
Processo: 0747528-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747528-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O executado agrava de atos judiciais da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, que, em liquidação por artigos de sentença cautelar, determinou a expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais (id – autos principais) e, posteriormente, ratificou a ordem de pagamento (id 74733452 – autos principais), com base no direito líquido e certo da perita judicial de ser remunerada pelo trabalho realizado, independentemente da discordância do devedor quanto aos termos do laudo. Ad cautelam determinou a restituição do alvará de levantamento, até a preclusão das vias de impugnação ao ato, bem como sua reexpedição, se ausente notícia de deferimento de efeito suspensivo em eventual agravo. Afirma que os atos agravados ofendem o devido processo legal, a ampla defesa e a coisa julgada. Indica nulidade, por afronta ao CPC/73 808, III, do procedimento de liquidação de sentença cautelar 66420-2/00, que tinha por escopo apenas resguardar o objeto litigioso. Informa que o DF foi vencido na demanda principal – Proc. 61.099/97, manutenção de posse, com trânsito em julgado em 27/10/10 –, sendo condenado a abster-se de molestar sua posse. Alega que a sentença cautelar perdeu a eficácia, não sendo título hábil para promoção da liquidação por artigos da multa fixada, apurada pela perícia em R$ 41.505.000,00, valor que ainda deverá ser atualizado desde 22/09/00, devendo ser extinto o processo. Argumenta que o laudo pericial não está em conformidade com os acórdãos 389.532, 408.159, 422.924, que negaram provimento ao recurso adesivo do DF. Sustenta a ilegalidade da expedição do alvará de levantamento do valor remanescente (R$ 253.500,00) dos honorários periciais, sem antes serem apreciados os termos da sua impugnação, que visa obter laudo complementar com observância fiel aos aludidos acórdãos. Aponta perigo de dano no valor apurado pelo laudo viciado, porque ineficaz a sentença cautelar. Requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do AGI e, no mérito, a determinação de elaboração de laudo complementar com obediência àqueles acórdãos e, alternativamente, que seja considerada a tramitação da liquidação em comento como matéria de ordem pública para extinguir o processo, por força do CPC/73 808, III. 2. A impugnação ao laudo, ainda pendente de decisão pelo Juízo a quo, atrai a incidência do CPC 465, § 4o, de modo que, por ora, somente pode ser levantado o valor equivalente a até 50% dos honorários arbitrados (ac. 1.188.011/ Des. Fábio Eduardo Marques). Considerando que houve o levantamento inicial de 35%, é possível a liberação de mais 15%, ficando a do crédito restante (50%) dependente da decisão da impugnação. O periculum in mora reside na possibilidade de liberação de quantia expressiva com eventual dificuldade para sua restituição, se o caso. 3. Posto isso, defiro parcialmente a liminar para reduzir o levantamento para 15% do saldo remanescente. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR